Tribunal: TJBA
Processo: 8027414-16.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8027414-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: ESPOLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAUJO Advogado(s): DEOCLIDES BARRETTO DE ARAUJO NETTO, SEBASTIAO MARCOS LEITE BARRETTO DE ARAUJO, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA EXCEPTO: DESEMBARGADORES JULGADORES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - PROCESSO Nº 0007755-07.2016.8.05.0000 Advogado(s): ACORDÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR. IMPARCIALIDADE DO RELATOR E DA TURMA JULGADORA. ARGUIÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. OPOSIÇÃO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos esses autos de Exceção de Suspeição nº 8027414-16.2023.8.05.0000, em que figura como Excipiente ESPOLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAUJO e Exceptos DESEMBARGADORES JULGADORES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Sala das Sessões, de de 2024. DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Relatora Procurador(a) de Justiça